Tribunal: TJDFT
Processo: 0741064-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 864 DO STF. SELIC. ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a preliminar de suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa e a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a existência de prejudicialidade externa, justificando a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) a alegada inexigibilidade do título executivo diante do Tema 864 do STF; e (iii) a ocorrência de anatocismo na aplicação da SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, V, do CPC, exige dependência lógica entre os processos. No caso, a ausência de decisão liminar na ação rescisória impede o sobrestamento do cumprimento de sentença.
4. A pendência de julgamento da ADI 7.435/RS não obriga o sobrestamento de processos, pois a competência para tal medida é exclusiva do STF, que não determinou a suspensão do cumprimento de sentença na origem.
5. A aplicação da SELIC, na forma prevista pela Resolução n. 303/2019 do CNJ e Emenda Constitucional n. 113/2021, abrange correção monetária e juros moratórios de forma não cumulativa, afastando a ocorrência de anatocismo.
6. Não há excesso de execução configurado nos cálculos adotados, conforme precedentes recentes desta Corte.
7. A tese fixada no Tema 864 do STF, referente à ausência de prévia dotação orçamentária para aumentos remuneratórios, não se aplica ao caso, pois a decisão coletiva tratou de reajustes previstos em lei específica, já julgada constitucional em controle abstrato pelo STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa depende de decisão judicial específica que afete a relação jurídica subjacente ao título executivo.
Título executivo judicial transitado em julgado não é passível de revisão com base em temas de repercussão geral não aplicáveis à matéria decidida.
A pendência de ADI não obriga ao sobrestamento de processos relacionados, salvo determinação expressa do STF.
A taxa SELIC abrange correção monetária e juros de mora, sendo legítima sua aplicação nos termos da Resolução n. 303/2019 do CNJ e da Emenda Constitucional n. 113/2021, sem configuração de anatocismo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; CPC, arts. 300, 313, V, e 966, V e VIII; EC n. 113/2021; Resolução CNJ n. 303/2019; Resolução CNJ n. 448/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/05/2024; STF, ADI 7.435/RS, sem determinação de suspensão; RE 905.357/RR, Tema 864; STJ, REsp 1558149/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 03/12/2019.